Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725252-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIR PAULO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO 1. JAIR PAULO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 161704717 – autos originários) proferida na ação cominatória por ele proposta contra FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Em sua peça inicial (ID 161611978), o requerente narrou que foi diagnosticado com problema degenerativo em discos intervertebrais cervicais e compressão de nervos relacionados a membros superiores, tendo sido recomendado por médico especialista a realização de cirurgia de artroplastia cervical nos níveis intervertebrais C4-C5 e C6-C7. Aduziu que, em 17/2/2023, o médico neurocirurgião encaminhou documentos à ASSEFAZ – de cujo plano de saúde o requerente é beneficiário – para solicitar autorização de custeio do procedimento cirúrgico. Exclamou que, todavia, a requerida teria procrastinado intencionalmente o procedimento de autorização, e que ulteriormente foi exarado parecer interno desfavorável, sem ter sido o demandante informado a respeito. Acrescentou que, embora tenha pedido reconsideração, o plano de saúde negou novamente o fornecimento de materiais para o procedimento cirúrgico. Destacou que não foram fornecidos documentos das decisões administrativa; que, após abertura de manifestação junto a Agência Nacional de Saúde – ANS (Protocolo no 008666039), obteve acesso a uma das respostas, por meio da qual um especialista da requerida interpretou que os exames evidenciavam problema no disco entre as vértebras cervicais C6-C7, e que não haveriam alterações significativas nos demais segmentos, motivo pelo qual a artroplastia entre as vértebras cervicais C4-C5 tinha parecer desfavorável do plano de saúde. Pontuou que a requerida encaminhou guias com a autorização de cirurgia de artroplastia em apenas um segmento cervical, e artrodese em outro segmento. Nessa esteira, asseverou que a requerida negou o custeio de materiais adequados à realização do procedimento sugerido pelo médico cirurgião especialista com uma proposta de realização da cirurgia com outra metodologia denominada de “artrodese parcial”, que representa a fusão das vértebras em um dos níveis cervicais, sem uso de prótese nesse mesmo disco vertebral. Assim, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postula tutela de urgência, nos seguintes termos, “ipsis litteris” (ID 161611978, pp. 41): “3 - Requer a concessão da Tutela Antecipada, para fins de que a Requerida autorize com urgência a cirurgia de coluna cervical com a técnica de artroplastia, fazendo constar em guia de autorização todos os itens necessários ao atendimento do pedido original (ID Num. 161283898 - Pág. 1) do médico neurocirurgião, datado de 17/02/2023, cuja transcrição segue abaixo: Paciente: Jair Paulo de Oliveira Códigos de Procedimentos: 3.07.15.59-8 Artroplastia Discal de Coluna Vertebral (X2) 3.07.15.39-3 Hérnia de Disco Cervical Tratamento Cirúrgico (X2) 3.07.15.09-1 Descompressão Medular (X2) 3.07.15.36-9 Tratamento Microcirúrgico do Canal Vertebral Estreito (X2) 4.08.11.02-6 Radioscopia para acompanhamento 2.02.02.04-0 Monitorização Neurofisiológica Intra-Operatória Materiais Solicitados: 02 Próteses de Disco Baguera 5mm 01 Ponteira Fresada de Drill. 01 Pinça para Cauterização Bipolar 01 Ponteira Osteocut Bonescapel 01 Equipo de Irrigação Bonescapel 01 Kit Monitorização Neurofisiológico 4 – No caso de indeferimento da cirurgia de artroplastia cervical nos dois níveis intervertebrais C4-C5 e C6-C7, requer então que Vossa Excelência ordene que o médico da operadora emita parecer médico técnico onde o mesmo se responsabilize por metodologia diferente daquela prescrita pelo médico neurocirurgião do Autor;” Por meio da Decisão de ID 161323208, deferiu-se a gratuidade de justiça em benefício da parte autora. Na ocasião, determinou-se que o demandante emendasse a inicial, a fim de que determinasse os pedidos que se encontravam incertos e genéricos na peça de ingresso. Alertou-se ainda que, caso o requerente pretendesse a condenação também à autorização e ao custeio do procedimento cirúrgico, deveria postulá-los expressamente, sob pena de inépcia em relação a essas pretensões. Sobreveio a peça de emenda de ID 161611978, cujo relato circunda acima. Eis o relatório. DECIDO. Inicialmente, recebo a emenda à inicial (ID 161611978), que delimitará os limites objetivos de cognição neste feito. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência deduzido na peça de ingresso. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Ao que se depreende dos autos, o requerente é beneficiário de plano de saúde fornecido pela ASSEFAZ, na modalidade autogestão. Aqui, uma digressão se faz necessária. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, nem disputando clientela, tampouco fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). Volvendo ao caso concreto, o requerente foi diagnosticado com problema degenerativo em discos intervertebrais cervicais e compressão de nervos relacionados a membros superiores, tendo sido recomendado por médico especialista a realização de cirurgia de artroplastia cervical nos níveis intervertebrais C4-C5 e C6-C7. Instaurado o procedimento administrativo para autorização de custeio do tratamento, a parte autora enfatizou que a intervenção cirúrgica foi autorizada para as vértebras cervicais C6-C7, porém negada entre as C4-C5 (ID 161611978, p. 8). Não foram juntados, porém, elementos de informação que comprovem a negativa expressa pela requerida, alegadamente por não dispor o requerente de tais documentos. Consta tão somente um parecer emitido pela requerida (ID 161283905) que, em resposta à notificação de intermediação preliminar n.o 109381/2023 (protocolo no 8666039), sustentou que teria autorizado o procedimento cirúrgico, inclusive com expedição de guia de internação e OPME, que, porém, teria sido cancelada pelo Hospital eleito pelo beneficiário. Salta aos olhos ainda a alegação da parte autora – também sem aparato probatório, frise-se – de que a negativa do custeio dos materiais adequados à realização do procedimento cirúrgico demandado foi acompanhada de proposta de utilização de outra metodologia, denominada “artrodese parcial”, a denotar que a dissonância entre as partes também está relacionada a questão que exige expertise técnica para devida solução (ID 161611978, p. 12). Diante dessas considerações, nesta fase de “summaria cognitio”, compreendo que os elementos trazidos à peça de ingresso não evocam a probabilidade do direito aventado, nem indiciam risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a pretensão liminarmente. Quanto ao requerimento de determinação à requerida que emita parecer médico em que se responsabilize por metodologia diferente daquela prescrita pelo médico neurocirurgião do autor, destaco que se trata de medida que carece de amparo legal, na medida em que o profissional da operadora do plano de saúde avalia a pertinência do tratamento frente aos exames do paciente, e, com isso, autoriza ou não o custeio. Pelo exposto, à míngua de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência.” 2. Sustenta, o agravante-autor, que está afastado de suas atividades laborais com incapacidade para o trabalho devido aos problemas na coluna; que tentou tratamento medicamentoso e fisioterápico sem êxito. 3. Aduz que o neurocirurgião que o acompanha recomendou o tratamento cirúrgico com colocação de duas próteses de disco, entretanto, a agravada-ré autorizou apenas uma; que juntou laudo médico que comprova a necessidade de utilização de duas próteses. 4. Assevera que a agravada-ré adota conduta protelatória quanto ao pedido de tratamento cirúrgico, o que gera alto custo ao erário público com seu afastamento do trabalho. 5. Tece considerações sobre o valor do procedimento e da prótese requerida. 6. Ao final requer: “[...] O Agravante que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento e que o mesmo seja conhecido e provido com escopo de reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder: A revisão da decisão agravada, para fins de que seja DEFERIDO, o pedido de liminar para realização da cirurgia de coluna cervical, em sede de tutela de urgência, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, fazendo constar em guia de autorização todos os itens necessários ao atendimento do pedido original (ID Num. 161283898 - Pág. 1) do médico neurocirurgião, datado de 17/02/2023, abaixo transcrito e apensado:” 7. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 161323208). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 11. Não se vislumbra a probabilidade do direito porque o agravante-autor não comprova a efetiva negativa do tratamento cirúrgico pela agravada-ré. A resposta apresentada pela agravada-ré à notificação da ANS (id. 161283905, autos originários) noticia que todo o procedimento e material solicitado pelo cirurgião foi autorizado. 12. No mesmo sentido os correios eletrônicos (id. 161283906 e 161283908, autos originários) que informam que o procedimento foi autorizado de acordo com as especificações solicitada pelo médico assistente: “[...] Conforme questionamento feito, segue considerações pelo Setor de Regulação da Fundação Assefaz. O médico assistente indicou na solicitação de cirurgia as empresas (TRAUMA SYSTEM; GRUPO STOR TRAUMA SURGICAL; PRECISÃO CIRURGICA). A empresa Trauma System não comercializa a prótese Baguera, desta forma declinou da cotação. A empresa Trauma surgical (Grupo Stor) declinou da cotação. Autorizado para as empresas (PRECISÃO CIRURGICA E FOCAL) indicadas e que apresentaram cotação no Portal Unidas Saúde – leilão (295262). A empresa Precisão Cirúrgica apresentou carta de comercialização/exclusividade da PRÓTESE DE DISCO BAGUERA. Salientamos que o processo foi autorizado de acordo com as especificações técnicas solicitadas pelo médico assistente (modelo e fabricante). [...]” (g.n.) “[...] Em atendimento ao protocolo no 3469262023052200783, registrado em nossa central de atendimento, em nome do (a) beneficiário (a) JAIR PAULO DE OLIVEIRA, segue: Conforme solicitado e conforme os princípios do LIVRE ACESSO, da QUALIDADE e da TRANSPARÊNCIA (art. 6o, incisos IV, V e VI), e o direito de ACESSO AOS DADOS Art. 18, inciso II), conforme disposto na LGPD, segue documentação em anexo. Informamos que inicialmente, houve solicitação em sistema guia No 5503715 e após análise técnica e finalização da guia a mesma foi cancelada pelo prestador. Em seguida foi solicitada nova guia em sistema no 5595903 com documentação complementar, na qual foi autorizada em sua totalidade. Ressaltamos que o médico assistente indicou na solicitação da cirurgia as empresas (TRAUMA SYSTEM; GRUPO STOR TRAUMA SURGICAL; PRECISÃO CIRÚRGICA). A empresa Trauma System não comercializa a prótese Baguera, desta forma declinou da cotação. A empresa Trauma surgical (Grupo Stor) declinou da cotação. Autorizado para as empresas (PRECISÃO CIRURGICA E FOCAL) indicadas e que apresentaram cotação no Portal Unidas Saúde – leilão (295262). A empresa Precisão Cirúrgica apresentou carta de comercialização/exclusividade da PROTESE DE DISCO BAGUERA. Salientamos que o processo foi autorizado de acordo com as especificações técnicas solicitada pelo médico assistente (modelo e fabricante). [...]” (g.n.) 13. Portanto, não está demonstrada a probabilidade do direito. 14. Por fim, não se verifica a existência de perigo iminente de dano, na acepção da lei, porque conforme documento (id. 161283896, autos originários) a cirurgia solicitada pelo agravante-autor é eletiva. 15. Assim, por ora não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. 16. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 17. À agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 18. Comunique-se ao i. Juízo. 19. Publique-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora